Tribunal: CARF
Processo: 10983.906047/2012-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THAIS DE LAURENTIIS GALKOWICZ
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-16

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.906047/2012-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.730 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2022
Recorrente
GDC ALIMENTOS S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 20/11/2009
DCTF
RETIFICADORA
APRESENTADA
APÓS
CIÊNCIA
DO
DESPACHO DECISÓRIO. EFEITOS.
A DCTF retificadora apresentada após a ciência da contribuinte do despacho
decisório que indeferiu o pedido de compensação não é suficiente para a
comprovação do crédito tributário pretendido, sendo indispensável à
comprovação do erro em que se funde, nos moldes do artigo 147, §1o do
Código Tributário Nacional (Súmula CARF n. 168).
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PERD/COMP. LIQUIDEZ E CERTEZA DO
CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE. SUFICIÊNCIA.
SUFICIÊNCIA.
REANÁLISE
DO
CRÉDITO.
NOVO
DESPACHO
DECISÓRIO.
As alegações constantes da manifestação de inconformidade e no recurso
voluntário devem ser acompanhadas de provas suficientes que confirmem a
liquidez e certeza do crédito pleiteado. Sendo apresentada documentação hábil
que indica indébito do contribuinte, o qual foi objeto de retificação em DCTF,
torna-se necessária nova análise do direito creditório, mediante prolação de
novo despacho decisório pela unidade fiscal de origem.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado: (i) por maioria de votos, em indeferir o
pedido de diligência, vencido o Conselheiro Fernando Beltcher da Silva e (ii) por unanimidade
de votos em dar parcial provimento ao recurso voluntário para que se retorne o processo à
Receita Federal do Brasil, a fim de que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, levando
em consideração os documentos juntados pelo recorrente, podendo intimar a parte a apresentar
documentos adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual
manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o rito processual.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.906047/2012-68
Fl. 8243
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.730 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.906047/2012-68

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis
Galkowicz e Neudson Cavalcante Albuquerque.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento ("DRJ") do Rio de Janeiro/RJ, que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela Contribuinte.
Por bem consolidar os fatos ocorridos até a decisão da DRJ, colaciono o relatório
do Acórdão recorrido in verbis:
O presente processo trata da DCOMP no 17508.07101.180310.1.3.04- 8050, pela qual o
Interessado pretende aproveitar um suposto crédito decorrente de pagamento indevido
ou a maior.
O Despacho Decisório, de fls. 07, emitido em 04/09/2012, apresentou a fundamentação
reproduzida a seguir:

A Interessada tomou ciência da decisão em 18/09/2012, conforme fls. 08, e apresentou a
Manifestação de Inconformidade, de fls. 10/12, em 03/10/2012, arguindo, em síntese,
que:
1) Declarou erroneamente os débitos na DCTF, mas efetuou a retificação em
02/10/2012, ajustando-os conforme a DIRF.
Irresignada, a Contribuinte recorre a este Conselho, reprisando os argumentos de
sua manifestação de inconformidade, bem como juntando nova documentação que entende
suficiente para comprovar o crédito pleiteado. Também defende seu direito à juntada de
documentos em fase recursal, haja vista o processo ter se iniciado com despacho decisório
eletrônico, bem como a necessidade de observância do princípio da verdade material.
Fl. 8244
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.730 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.906047/2012-68

É o relatório.

Voto
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que dele tomo conhecimento.
A questão fulcral dos autos cinge-se à comprovação do crédito pleiteado pela
Contribuinte (decorrente de pagamento indevido).
Apesar de a Recorrente ter apresentado em sua manifestação de inconformidade a
DCTF retificadora, que segunda afirma garantiria seu direito creditório, a decisão de piso
apontou a prova que deveria ser produzida pela Recorrente, para demonstrar o quanto alegado,
nos seguintes termos:
No caso em tela, a Interessada confirmou a vinculação do pagamento ao débito
declarado na DCTF, que somente foi retificado em 02/10/2012, após a emissão do
Despacho Decisório, em 04/09/2012, que estava correto ao considerar que foi
integralmente utilizado.
Além disso, apesar da retificação da DCTF, é imprescindível que a Interessada junte
contabilidade e documentos de suporte dos lançamentos, concatenando-os, de modo
demonstrar a alteração do débito e o crédito pleiteado, o que não se verificou aqui.
Diante da ausência de documentos que permitam a análise do pleito e comprovem a
existência do direito líquido e certo à compensação, deve-se concordar com a decisão
recorrida e ratificar o não reconhecimento do direito creditório e a não homologação da
DCOMP.
Pois bem. A Lei n. 5.172/66 (Código Tributário Nacional), em seu art. 165,
assegura o direito à restituição de tributos por recolhimento ou pagamento indevido ou a maior
que o devido e estabelece os casos que configuram tal recolhimento ou pagamento, como a
Recorrente afirma possuir, nos seguintes termos:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos
I - Cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento
relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória
Por sua vez, o instituto da compensação de créditos tributários está previsto no
artigo 170 do Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (...)
Fl. 8245
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.730 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.906047/2012-68

Com o advento da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, a compensação
passou a ser tratada especificamente em seu artigo 74, tendo a citada Lei disciplinado a
compensação de débitos tributários com créditos do sujeito passivo decorrentes de restituição ou
ressarcimento de tributos ou contribuições, âmbito da Secretaria da Receita Federal (SRF).
Ainda, o §1o do art. 74 da Lei no 9.430/96 (incluído pelo art. 49 da Lei no
10.637/02)1 determina que a compensação será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo,
de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos
débitos compensados (DCOMP), como pretende a Recorrente in casu.
Nesse sentido, a Recorrente processou pedido de compensação via DCOMP,
afirmando possuir créditos fiscais.
A DRJ entendeu por bem manter o despacho decisório que não homologou a
compensação, haja vista que a simples retificação de DCTF não teria o condão de comprovar o
direito creditório alegado, o qual não teria sido demonstrado por outros meios pelo contribuinte.
Quanto à DCTF, cuja retificação foi feita posteriormente à prolação e
cientificação do despacho decisório, trata-se efetivamente de instrumento que não tem o condão
de salvaguardar o pleito da Recorrente. Explico.
Este Conselho possui pacífica jurisprudência, tanto nas turmas ordinárias (e.g.
Acórdãos 3801-004.289, 3801-004.079, 3803-003.964) como na Câmara Superior de Recursos
Fiscais (e.g. Acórdão 9303-005.519), no sentido de que a retificação posterior ao Despacho
Decisório não impediria o deferimento do crédito quando acompanhada de provas documentais
comprovando o erro cometido no preenchimento da declaração original. Atualmente inclusive o
tema é objeto da Súmula 164: “a retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que
indeferiu o pedido de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é
insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que
se fundamenta a retificação.”
Tal entendimento funda-se na letra do artigo 147, § 1o do Código Tributário
Nacional, a seguir transcrito:
Art.
147. O lançamento
é
efetuado
com
base
na
declaração
do sujeito passivo ou de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária,
presta à autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que
se funde, e antes de notificado o lançamento.
Portanto, a DCTF retificadora apresentada após a ciência do Despacho Decisório
não é suficiente para a demonstração do crédito pleiteado em PER/DCOMP, sendo
imprescindível que a Contribuinte faça prova do erro em que se fundou a retificação.
Com relação a prova dos fatos e o ônus da prova, dispõem o artigo 36, caput, da
Lei no 9.784/99 e o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, abaixo transcritos, que
caberia à Recorrente, autora do presente processo administrativo, o ônus de demonstrar o direito
que pleiteia:
Art. 36 da Lei no 9.784/99.

1 A referida legislação recebeu ainda algumas alterações promovidas pelas Leis nos 10.833/2003 e 11.051/2004.
Atualmente, os procedimentos respectivos encontram-se regidos pela IN RFB no 1.300/2012 e alterações posteriores
Fl. 8246
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.730 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.906047/2012-68

Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Art. 373 do Código de Processo Civil.
O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Peço vênia para destacar as palavras do Conselheiro relator Antonio Carlos
Atulim, plenamente aplicáveis ao caso sub judice:
“É certo que a distribuição do ônus da prova no âmbito do processo administrativo deve
ser efetuada levando-se em conta a iniciativa do processo. Em processos de repetição
de indébito ou de ressarcimento, onde a iniciativa do pedido cabe ao contribuinte, é
óbvio que o ônus de provar o direito de crédito oposto à Administração cabe ao
contribuinte. Já nos processos que versam sobre a determinação e exigência de créditos
tributários (autos de infração), tratando-se de processos de iniciativa do fisco, o ônus da
prova dos fatos jurígenos da pretensão fazendária cabe à fiscalização (art. 142 do CTN e
art. 9o do PAF). Assim, realmente andou mal a turma de julgamento da DRJ, pois o
ônus da prova incumbe a quem alega o fato probando. Se a fiscalização não provar os
fatos alegados, a consequência jurídica disso será a improcedência do lançamento em
relação ao que não tiver sido provado e não a sua nulidade.
No caso em análise, a Contribuinte, atenta à sinalização do julgamento a quo no
sentido da ausência de prova para comprovar o crédito em discussão, apresentou em sede de
recurso voluntário: (i) Livro Razão Contábil referente ao período de 10/2009; (ii) Livro Diário
referente ao período de 10/2009 a 11/2009; (iii) Balancete mensal referente ao período de
10/2009; (iv) Memória de cálculo do IRRF referente ao período de 10/2009; (v) Balanço e
Demonstração do Resultado do Exercício – “DRE” 2009; (vi) Resumo da Folha de Pagamento
de 10/2009; (vii) Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte – “DIRF ano-calendário
2009; e (viii) Cópia da Escrituração Contábil Digital – “ECD” 2009.
Como se sabe, é amplamente aceita por este Conselho a apresentação de provas
em sede recursal no contexto da comprovação de créditos que, na origem, foram indeferidos por
despacho eletrônico, como ocorre no presente caso. Isto porque é somente com a decisão
proferida pela DRJ que o particular passa a ter pleno conhecimento das razões do indeferimento,
podendo apresentar as provas pertinentes em seu favor. Ou seja, trata-se de situação em que o
direito ao contraditório e ampla defesa fica postergado, tornando-se imperioso o aceite de
apresentação de provas quando da apresentação de recurso voluntário. Tudo isso no contexto do
princípio da verdade material e do formalismo moderado, os quais prevalecem no contencioso
administrativo.
Isso posto, conforme dito acima, uma vez colacionados aos autos elementos
probatórios suficientes e hábeis, o direito creditório vindicado deve ser reanalisado pela Receita
Federal à luz desses documentos, conforme entendimento que vem sendo adotado por este
Colegiado (Acórdão 1201-004.856).

Fl. 8247
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.730 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.906047/2012-68

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, dou-lhe parcial
provimento para determinar o retorno dos autos à Receita Federal para reanálise do direito
creditório pleiteado à luz dos documentos comprobatórios colacionados aos autos; prolatar
Despacho Decisório complementar; sem óbice de a DRF intimar o contribuinte a apresentar
provas complementares; após, retome-se o rito processual.
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz

Fl. 8248
DF CARF MF
Original